Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-32.2021.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001041-32.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Corretagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR PEDRO MARASCA - CPF: 398.416.850-00 (APELANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), BRUNO VANNI MARASCA - CPF: 016.920.041-82 (ADVOGADO), JAIME JOSE DALLANORA - CPF: 348.208.170-00 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE CORRETAGEM -
ARRENDAMENTO
DE IMÓVEL RURAL
–

INTERMEDIAÇÃO

NÃO COMPROVADA –
COMISSÃO NÃO DEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor não se desincumbe do ônus de comprovar todos os atos inerentes à intermediação de
arrendamento rural, ele não faz jus à comissão de corretagem.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
Arbitramento de Comissão de Corretagem
julgada
improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa, suspensos
nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que firmou com o apelado contrato verbal de corretagem
em junho de 2018, para
busca de uma área rural para arrendamento
em Nova Mutum.

Afirma que
ele que intermediou a visita na Fazenda São Luiz que posteriormente foi arrendada pelo apelado.

Argui
a
mediação está
comprovada nos autos tanto pelo depoimento do arrendante como na

confissão
feita pelo apelado
na contestação.

Pede a condenação do apelado
para
pagar
o equivalente a duas sacas de soja
por hectare arrendado,
que, neste caso seria de
2.724

(dois mil setecentos e vinte e quatro) sac
a
s de sessenta quilos
cada,
como contraprestação do trabalho.

Contrarrazões no ID n.
226351721
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de
Arbitramento de Comissão de Corretagem
julgada improcedente.

O apelante defende que intermediou arrendamento rural
para o apelado e não recebeu a comissão de corretagem por esse trabalho.

O apelado afirma que não contratou, nem verbalmente o apelante
. Diz que ajustou com outra pessoa essa mediação e que o apelado só foi no dia
da visita à fazenda arrendada porque o contratado não podia ir e o
enviou
como seu representante.

Com a inicial veio a declaração do arrendante que afirma a corretagem pelo apelante
, que posteriormente foi juntada com
firma reconhecida (ID n.
226351699 - Pág. 1
)
.

Intimados para se manifestar a respeito das provas que pretendiam produzir o apelante
requereu o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, o que foi deferido no ID n.
226351681 - Pág. 1
, momento em que a audiência de instrução foi marcada.

Contudo, na data da audiência as partes dispensaram tanto a oitiva das testemunhas como o depoimento pessoal
, conforme registrado na ata nos seguintes termos:

As partes informaram que desistem da oitiva da testemunha Valcir V.
Radke
, assim como a parte autora desiste da oitiva da testemunha Edilson de Camargo e de Luiz
Viero
Trevisan, esta última conforme petição constante sob Id. 140303061.

As partes atestaram, expressamente, que dispensam os depoimentos pessoais do autor e do requerido, requerendo prazo para razões finais por escrito, o que foi deferido pelo M.M Juiz.

Desse modo,
em síntese, o autor trouxe como prova da sua alegação unicamente o documento de ID n.

226351699
em que o arrendante
declara que
o apelante
foi o corretor que intermediou o arrendamento
da
Fazenda São Luiz ao senhor Jaime José
Dallanora
e o réu, que afirma não ter contratado nem verbalmente o autor, trouxe aos autos có
pia de cheque nominal para
Valci
V.
Radke
(ID n.
226351650 - Pág. 1
/4), que diz terem sido o pagamento para
quem, de fato, intermediou o arrendamento
.

Nosso sistema de processo civil prevê que o autor deve comprovar os fatos narrados e cabe ao réu
comprovar
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O entendimento do STJ é no sentido de que “
A comissão de corretagem somente é devida quando a
parte consegue provar
a autorização para a venda, a
aproximação das partes
e,
sobretudo, que obteve nas condições convencionadas o resultado previsto no contrato de mediação
.
”
(
AgInt
no REsp 1.59.0612/SP
).

A narrativa do autor é comprovada unicamente pelo depoimento do
arrendante que não traz, mais efetivamente, os termos que esse contrato teria ocorrido.
As provas que acompanhara
m
a
contestação também não
são
robustas, uma vez que
o réu anexou cheques em nome de terceiro, mas não comprovou que esses valores foram pagos pela intermediação do arrendamento em questão.

Assim, embora os documentos de defesa sejam fracos,
os que constituiriam o direito do autor também é, fazendo surgir dúvidas a respeito da intermediação uma vez que não há comprovação de que ele
se empenhou em todos os procedimentos da corretagem ou se só acompanhou o réu
na Fazenda São Luiz ante a impossibilidade do s
uposto verdadeiro corretor.

O
a
pelante
di
z
que existiu confissão na contestação,
contudo,
em momento algum o réu diz que
usou dos
seus
serviços e o cheque
,
que ele
afirma
que seria em pagamento pela corretagem
,
está
em nome de
outra pessoa, ou seja, não há
, em nenhum momento, esse reconhecimento
.

O depoimento
pessoal das partes e a oitiva das
testemunhas poderiam ser a prova necessária para
uma conclusão diferente, mas foram dispensadas pelo apelante.

Diante disso,
o autor não comprovou de forma
categoria seu direito
o que inviabiliza o provimento do seu pedido.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CORRETAGEM - VENDA DE IMÓVEL RURAL - COBRANÇA DE COMISSÃO - CONCLUSÃO DO NEGÓCIO DECORRENTE DA ATIVIDADE DO CORRETOR - REQUISITO NÃO PREENCHIDO - COMISSÃO NÃO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - NÃO CABIMENTO.

O contrato de corretagem caracteriza-se pelo trabalho do intermediário ou corretor no sentido de aproximar as partes para a realização de determinado negócio, recebendo, a título de pagamento, uma remuneração, denominada comissão de corretagem.

Para aferir se o corretor faz jus ao recebimento da comissão de corretagem, a parte deve demonstrar a autorização para a venda, a aproximação das partes e, sobretudo, que o resultado da negociação decorreu de sua intervenção frutífera.

A inexistência de elementos nos autos a fim de demonstrar que a conclusão do negócio decorreu da atividade do intermediador implica na improcedência do pedido de cobrança de comissão de corretagem.

O juiz fixará os honorários por apreciação equitativa nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, simultaneamente, quando o valor da causa for muito
baixo. Não sendo a hipótese de valor da causa muito baixo, os honorários deverão ser fixados conforme dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

(TJ-MG - AC: 50619631920178130024, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 13/10/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2022)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% % sobre o valor da causa, que ficará suspensa
nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024